Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 29, CP), lesão corporal (art. 129, caput, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90), à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão e 2 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial fechado.
2. Os crimes foram praticados em concurso com dois adolescentes, mediante agressões físicas e uso de armas brancas, motivados por desentendimento anterior com as vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) estabelecer se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena aplicada ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
4. A coautoria e instigação do recorrente aos adolescentes para a prática dos crimes foram confirmadas por testemunhos e documentos, afastando a tese de participação de menor importância.
5. O crime de corrupção de menores, por sua natureza formal, prescinde de prova da efetiva corrupção, sendo suficiente a prática de infração penal em concurso com menores.
6. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP.
7. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios consistentes. 2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP. 3. O crime de corrupção de menores é formal e não exige prova da efetiva corrupção. 4. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal após o trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1o; 33, §2o, “a”; 65, III, “d”; 69; 70; 121, §2o, incisos II e IV; 129, caput;
CPP, art. 593, III, alíneas “b”, “c” e “d”;
ECA, art. 244-B, §2o;
Súmula 231 e 545 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 591.095/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/09/2020.
TJDFT, Acórdão 1998512, 0709742-72.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15/05/2025, DJe 24/05/2025.